Tribunal: STF
Processo: ARE 1331569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a análise do recurso requer o exame do conteúdo fático dos autos, o que impede o trânsito do apelo, nos termos das Súmulas 283 e 7, respectivamente do STF e do STJ (Doc. 18).



    A parte agravante alega que “todos os requisitos foram devidamente preenchidos e devidamente comprovados, conforme se infere da peça recursal que teve seu trânsito, indevidamente trancado” (fl. 5, Doc. 20). Aduz questões de mérito do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada aduzindo acerca da necessidade ou não do reexame do contexto fático- probatório do autos, que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente